Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704847-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RICARDO ROCHA CINTRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O JOSÉ RICARDO ROCHA CINTRA DE LIMA interpôs AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que inadmitiu o recurso. O Agravante afirma que, por possuir cunho decisório, cabível o agravo de instrumento em face da determinação de emenda a inicial em relação à legitimidade da parte adversa. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator